Tribunal: STF
Processo: RE 1559217
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Correção monetária preclusa. Súmula 279. Infraconstitucional. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão em questão está em discordância com jurisprudência desta Corte; (ii) saber se incide ao caso a Súmula 279/STF. 

    III. Razões de decidir

    3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O acórdão enfrentou adequadamente todos os fundamentos relevantes. 

    4. A alegação de que a decisão não está em consonância com a jurisprudência desta Corte não procede, tendo em vista os seguintes precedentes: RE 1.527.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE 1.527.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.12.2024; RE 1.527.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE 1.525.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.11.2024; RE 1.361.321, de minha relatoria, DJe 5.11.2024. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração rejeitados.